Tribunal: TJMT
Processo: 1032090-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032090-27.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), ADOP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 31.966.384/0001-25 (IMPETRANTE), JULIANO SILVA MELO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), APP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 45.900.229/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS EM QUADRO SOCIETÁRIO. VEDAÇÃO DO ART. 9o, §1o, DA LEI No 14.133/2021. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. OBSERVÂNCIA DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa desclassificada no pregão eletrônico no 061/2024, destinado à contratação de serviços médicos especializados, sob a gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, em razão de descumprimento das disposições editalícias que vedam a participação de agentes públicos do órgão licitante em quadro societário ou de pessoal.

2.

A inabilitação decorreu da constatação de agentes públicos vinculados ao órgão licitante no quadro societário da impetrante, bem como da apresentação de declaração inverídica no início do certame, contrariando os itens 3.23 e 11.14.1.32 do edital e o art. 9o, §1o, da Lei no 14.133/2021.

II. Questão em discussão

3. Duas questões controvertem a matéria: (i) a possibilidade de regularização do quadro societário da empresa após a abertura do certame, com a exclusão dos agentes públicos; e (ii) os efeitos da declaração inverídica no tocante ao cumprimento das exigências editalícias e aos princípios administrativos aplicáveis.

III. Razões de decidir

4. A vinculação ao instrumento convocatório impõe o cumprimento rigoroso das condições editalícias previamente fixadas, sendo vedada a inclusão de documentos novos ou a regularização de vícios após a abertura do pregão, sob pena de violação da isonomia e da competitividade entre os licitantes.

5.

A presença de agentes públicos no quadro societário da empresa impetrante, à época da abertura do certame, configura infração ao art. 9o, §1o, da Lei no 14.133/2021, cuja
ratio legis
é garantir a impessoalidade e a moralidade administrativa, afastando potenciais conflitos de interesse.

6.

A declaração inicial da empresa afirmando o cumprimento dos requisitos editalícios, quando em desacordo com a realidade dos fatos, compromete a boa-fé objetiva e a confiança legítima nos atos administrativos, justificando sua desclassificação.

7.

A interpretação do edital e da legislação de regência em harmonia com os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório assegura que as decisões administrativas sejam pautadas por critérios objetivos, evitando discricionariedades incompatíveis com o interesse público.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada. Revogação da liminar anteriormente concedida em parte e determinação do prosseguimento regular do certame licitatório.

Tese de julgamento
:

"1. O art. 9o, §1o, da Lei no 14.133/2021 veda a participação em licitações de empresas que possuam, em seu quadro societário ou de pessoal, agentes públicos do órgão licitante, resguardando os princípios da moralidade e impessoalidade.

2. A vinculação ao edital exige o cumprimento de todas as exigências nele previstas, sendo inadmissível a regularização de vícios ou a apresentação de documentos novos após a abertura do certame.

3. Declarações inverídicas acerca do cumprimento das exigências editalícias comprometem a boa-fé objetiva e justificam a inabilitação do licitante."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 14.133/2021, art. 9o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1017467-31.2019.8.11.0000; STF, RE no 760.931, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no RMS no 62.418, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar,

impetrado pela empresa
ADOP SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
,

em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SES/MT, Sr. JULIANO SILVA MELO,
que homologou a decisão da pregoeira ao desclassificar a impetrante no Pregão Eletrônico no 061/2024.

Narra a inicial que a impetrante participou do Pregão Eletrônico no 061/2024, vinculado ao processo administrativo no SES-PRO-2023/58050, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento técnico e administrativo, incluindo o fornecimento de recursos humanos, materiais, medicamentos e insumos farmacêuticos. Além disso, prevê a prestação de serviços médicos especializados em nefrologia, com o fornecimento de equipamentos e insumos necessários, destinados à operação de 10 (dez) leitos de UTI Adulto (Unidade de Terapia Intensiva Adulto Tipo II), no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, sob a gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Aduz a impetrante que foi desclassificada, de ofício, pela pregoeira, sob a alegação de descumprimento das exigências previstas no item 3.4.10 do edital que estabelece:
“Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante.
(...)” A pregoeira determinou, assim, a continuidade do certame, habilitando outra empresa.

Inconformada, a impetrante apresentou recurso administrativo visando demonstrar o cumprimento de todas as exigências do edital. No entanto, o recurso foi indeferido, levando-a a ajuizar o presente mandado de segurança, anexando documentos comprobatórios (Id. 251622686, 251622690 e seguintes).

A impetrante requer, liminarmente,
inaudita altera pars
, a suspensão do
Pregão Eletrônico n.o 061/2024/SES/MT
até o julgamento deste mandado de segurança. Requer, também, a anulação da decisão que a desclassificou, com a repristinação da decisão que a declarou vencedora do lote único.

No mérito, pleiteia o reconhecimento de seu direito líquido e certo, confirmando a liminar concedida e assegurando a sua contratação, afastando a interpretação equivocada do §1.o do art. 9.o da Lei n.o 14.133/2021 (Id. 251622685).

Foi deferido,

em parte, o pedido liminar, determinando apenas a suspensão imediata do pregão eletrônico no 061/2024/SES-MT, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança (Id. 252284175).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação sustentando a regularidade da decisão administrativa que inabilitou a empresa impetrante no Pregão Eletrônico n. 061/SES/MT/2024, requerendo a denegação da segurança e a reversão da liminar, argumentando a ausência de direito líquido e certo. (Id. 254307652).

Foi deferido o pedido de habilitação da terceira interessada, APP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, conforme pleito no Id. 253772193.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno buscando a reforma da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.021, §2o do CPC. Subsidiariamente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a liminar fosse suspensa até apreciação do agravo (Id. 254307677).

Por sua vez, APP Serviços Médicos Ltda apresentou pedido de revogação da decisão liminar, alegando que a impetrante havia firmado em “
18/06/2024 (no ato do credenciamento ao certame): (i) que cumpria todos os requisitos exigidos no Edital (item 6.8), quando na realidade não cumpria (doc. 01), e (ii) que não possuía em seu quadro de pessoal servidor da contratante em qualquer função (doc. 02), caracterizando falsas declarações e fraude à licitação.”
(Id.

256599177).

Requereu a revogação da liminar, pleiteando a confirmação da inabilitação da impetrada no Pregão Eletrônico n. 061/2024, com a consequente retomada dos atos subsequentes, consistentes na formalização do contrato administrativo e ordem de início dos serviços. (Id. 25659917).

Foi indeferido o pedido de revogação da decisão liminar formulado pela terceira interessada (Id. 256996699).

A empresa Adop Serviços Médicos Ltda apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, requerendo a manutenção da decisão agravada. Argumentou-se que, à época do julgamento pela pregoeira, inexistiam agentes públicos no quadro societário da empresa ADOP, uma vez que os agentes públicos anteriormente vinculados à empresa “Médicos Ad” já haviam sido retirados. Ademais, sustentou-se que os sócios apontados pela impetrada figuravam apenas como cotistas de outra empresa, sem qualquer participação em sua administração, o que preservaria integralmente a decisão liminar anteriormente concedida (Id. 260577660).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer emitido pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da segurança (Id. 260871187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para sua concessão, a constatação, de plano, do direito alegado, tendo em vista o rito processual célere que não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No âmbito do mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo por meio de prova inequívoca e pré-constituída,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Como relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
ADOP SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
, contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SES/MT
, que homologou a decisão da pregoeira desclassificando a impetrante do Pregão Eletrônico no 061/2024, destinado à prestação de serviços médicos na UTI do Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin.

A desclassificação foi fundamentada no descumprimento dos itens
3.23 e 11.14.1.32 do edital
, os quais vedam a participação de empresas que possuam servidores públicos do órgão contratante em seu quadro societário ou de pessoal, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei no 14.133/2021.

Consta nos itens: 3.23 e 11.14.1.32 do edital licitatório (Id. 251622688 - Pág. 6):

“
3.23
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1o do art. 9o da Lei no 14.133, de 2021.”

“
11.14.1.32
Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art.144, inciso X da Lei Complementar Estadual no 04/1990, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9o, § 1o da Lei no 14.133/2021. (conforme modelo Anexo IV).”

Nos autos, observa-se, especialmente na decisão da pregoeira, que, após análise do recurso administrativo pela PGE, foi emitido o Parecer n. 2612/SGAC/PGE/2024, no qual se conclui que
“(...) Portanto, mesmo que a empresa tenha alterado seu contato social e formalizado a retirada dos sócios servidores do órgão promotor da licitação no decorrer do andamento do pregão, a recorrente declarou no início do certame que não possuía servidores, sendo que esta declaração não refletia a verdade dos fatos. (...)
MANTENHO A DECISÃO DE INABILITAÇÃO da empresa ADOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA no Pregão Eletrônico n.o 061/SES/MT/2024, por ter descumprido o previsto no item 3.23 e item 11.14.1.32 do edital, os quais se baseiam no § 1o do art. 9o da Lei no 14.133, de 2021.
(...)”
(Id. 251622692 - Pág. 16).

Posteriormente, essa decisão foi encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, que acolheu integralmente as razões apresentadas pela pregoeira oficial e
negou proviment
o ao recurso administrativo interposto pela empresa Adop Serviços Médicos Ltda, mantendo-a inabilitada. Na mesma ocasião, homologou

a habilitação da empresa EPP Serviços Médicos Especializados Ltda para o lote único do Pregão Eletrônico 061/2024.

Pois bem. O Pregão Eletrônico n. 061/2024 teve início em
19/06/2024
, conforme consta no documento de id. 251622689- pág. 11. Naquela ocasião, o pregoeiro inabilitou a empresa
Adop Serviços Médicos Ltda
, após constatar que o quadro social da empresa era composto por 03 (três) servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES/MT: (Flávio Aparecido dos Reis da Silva, Lourival Alves Frota e Rodrigo Loureiro de Freitas). Tal composição contraria as exigências previstas no edital, especificamente nos itens 3.23 e 11.14.132, já transcritos.

A pregoeira determinou, assim, a continuidade do certame, habilitando a próxima empresa classificada, APP Serviços Médicos Ltda, sendo homologado o resultado como vencedora em 15/10/2024.

Os interessados podiam encartar e/ou substituir documentos até a data e o horário previstos no subitem 1.3, ou seja, até as 09h45min (de Brasília) do dia 19/06/2024 (item 6.9 - id. 251622688 - pág. 10):

“6.9 Até a data e horário previstos no subitem 1.3, os interessados poderão se cadastrar, credenciar, preencher sua proposta de preços e/ou substituir propostas comerciais no sistema eletrônico, encartar e/ou substituir documentos de habilitação exigidos no item 11. Após esse prazo os referidos documentos não poderão ser alterados ou retirados pelos participantes.”

Já o item 11.28 veda expressamente a inclusão de novos documentos após a abertura da sessão pública (iniciada em 19/06/2024), quando inexistentes à época, sob pena de inabilitação do licitante:

“11.28 A
vedação à inclusão de novo documento
, prevista no art. 64 da Lei no 14.133/2021 e art. 139 do Decreto, restringe-se à juntada/encarte no sistema,
após a abertura da sessão pública
, de documento inexistente no momento da apresentação da proposta.
Neste caso, o licitante não atende à condição exigida no Edital e por tal razão está inabilitado
. Caso o documento esteja apenas ausente, isto é, existente no momento da apresentação da proposta, porém, por falha ou equívoco não tenha sido apresentado pelo licitante, deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.” (destaquei)

No caso, a Impetrante enviou 02 (dois) documentos novos: (i) a 10a alteração do quadro societário, com efeitos a partir de
04/09/2024,
e (ii) nova declaração, firmada somente em
06/09/2024,
de que não possui servidor do contratante em qualquer função na empresa (Id. e Id. 256599195 - Pág. 3). Tais documentos não constavam no momento da apresentação da proposta no certame.

No Parecer n. 2612/SGAC/PGE/2024, emitido pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE/MT (id 251622692 – pág. 41/42), observa-se que, desde o início de sua participação no certame, instalado em junho/2024, a empresa
Adop Serviços Médicos
possuía em seu quadro societário agentes públicos contratados temporariamente pela SES/MT,
“conforme documentos de fls. 2204/2230.”
Destacando, inclusive, que a empresa Adop,
“emitiu Declaração datada de 18/06/2024 afirmando não possuir em seu quadro agente público (fls. 1988/1989)”,
em flagrante violação ao

artigo 9o, §1o, da nova lei de licitação no 14.133/2021, que veda a participação de agentes públicos com poder de influência sobre o processo licitatório ou execução contratual, resguardando os princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia.

Observa-se, ainda, que a Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer opinativo/consultivo pelo indeferimento do recurso administrativo da empresa. Todavia, tal parecer reconhece a saída dos servidores do quadro societário da empresa “MÉDICOS AD LTDA”, com a ressalva de que tal ato
não elimina o fato de que a empresa impetrante iniciou sua participação no certame de forma irregular, uma vez que, à época, agentes públicos ainda figuravam como sócios de empresa quotista.

Assim, as declarações apresentadas, que afirmavam o cumprimento dos requisitos do Edital e a inexistência de servidores do contratante em qualquer função, configuram impedimento para participação da empresa impetrante, Adop Serviços Médicos Ltda (item 3.23) o que resulta no consequente impedimento de sua habilitação (item 11.4).

Além disso, a exclusão dos servidores públicos do quadro societário da Impetrante (realizada em
04/09/2024
) ocorreu em data posterior à sessão do pregão eletrônico, realizada em
19/06/2024
(id. 251622691).

Desse modo, observa-se que o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a empresa que se sagrou vencedora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo os princípios da isonomia entre os concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório. Isso ocorre porque o princípio da vinculação ao edital limita o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DOCUMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS OU ARQUIVADOS EM JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO – MEDIDA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO E AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO EDITAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame, sobretudo quando ausente impugnação do seu teor a tempo e modo pelos interessados.
2. Não tendo as agravantes apresentado os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis na forma exigida pelo edital, mas apenas autenticados e publicados no Diário Oficial, correta a inabilitação das mesmas do certame, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 3. O fato de serem microempresa e empresa de pequeno porte não garante às agravantes tratamento diferenciado quanto às formalidades para apresentação dos documentos exigidos no edital, sobremodo porque indemonstrada solicitação de tal tratamento a tempo e modo e porque tal benefício foi afastado justificadamente pelo instrumento convocatório, com o qual as mesmas anuíram para a participação no procedimento licitatório.” (N.U 1017467-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). (destaquei)

Posto isso e, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a segurança, revogando a liminar que suspendeu o Pregão Eletrônico no 061/2024/SES-MT, possibilitando, ainda, o imediato prosseguimento do certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025